Tribunal: TJES
Processo: 5016951-74.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016951-74.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RECORRIDO: RODRIGO TRAVASSOS BELTRAME
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016951-74.2023.8.08.0035
RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A., GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRIDO: RODRIGO TRAVASSOS BELTRAME

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRÁTICA DO
NO SHOW
E
OVERBOOKING
. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA POR RODRIGO TRAVASSOS BELTRAME EM FACE DE GOL LINHAS AEREAS S.A. RELATOU A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA VIAJAR COM SUA FAMÍLIA DE VITÓRIA (VIX) A PUNTA CANA, ENTRE OS DIAS 02 E 10 DE JANEIRO DE 2023. NA DATA DESIGNADA, O AUTOR E SEUS FAMILIARES SE DIRIGIRAM AO AEROPORTO DE VITÓRIA COM A ANTECEDÊNCIA NECESSÁRIA PARA O EMBARQUE, TENDO SIDO SURPREENDIDOS, AO CHEGAREM PARA DESPACHAR AS BAGAGENS, PELA INFORMAÇÃO DE QUE ELES NÃO PODERIAM EMBARCAR, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ASSENTOS NO VOO. DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE EMBARCAR EM RAZÃO DA PRÁTICA DE “OVERBOOKING” PELA REQUERIDA, O AUTOR SE VIU OBRIGADO A ADQUIRIR OUTROS BILHETES, SENDO SURPREENDIDO, MAIS UMA VEZ, PELO CANCELAMENTO DOS BILHETES DE VOLTA. SEM ALTERNATIVAS, O AUTOR ADQUIRIU NOVOS BILHETES DE IDA E DE VOLTA, AMARGANDO PREJUÍZOS QUE TOTALIZARAM R$ 30.797,00 (TRINTA MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS), EM VOOS QUE REDUZIRAM A VIAGEM EM CERCA DE TRÊS DIAS. PELO EXPOSTO, PLEITEOU-SE A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS COM A AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS E COM ALIMENTAÇÃO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NA MONTA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM DEFESA, A REQUERIDA ALEGOU, PRELIMINARMENTE, SER ILEGÍTIMA A FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NO MÉRITO, PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO, TENDO A PERDA DO VOO OCORRIDO POR CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 15.398,50 (quinze mil e trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar do desembolso do valor (02/01/2023), bem como de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data.”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERENTE.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. DESSA FORMA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO CDC À HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS, HOUVE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTA EM SEU ARTIGO 6º, INC. VIII. POR ESSE MOTIVO, CABERIA AO RECORRIDO COMPROVAR QUE NÃO HOUVE CONDUTA ILÍCITA CAPAZ DE ENSEJAR DANO A PARTE RECORRENTE. POIS BEM. O CASO EM TELA REFERE-SE AO CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PELA RECORRENTE, EM VIRTUDE DO FUNDAMENTO DE
NO SHOW
. ALEGOU O REQUERENTE, ORA RECORRIDO, NECESSIDADE DE SER REPARADO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, TENDO EM VISTA FALHA NO SERVIÇO DA COMPANHIA AÉREA. IMPORTANTE RESSALTAR QUE, SEGUNDO ENTENDIMENTO DO C. STJ: “
A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes.
” (AgRg no AREsp 737.635/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015). CONSOANTE DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS, REPUTO QUE A R. SENTENÇA NÃO MERECE REFORMA, POIS RECONHECEU ACERTADAMENTE QUE A CONDUTA PERPETRADA PELA REQUERIDA REVELA PRÁTICA ABUSIVA, POR INCORRER NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 51, II, IV E IX, DO CDC,
IN VERBIS
:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: II -
subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga
, nos casos previstos neste código; IV -
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
, ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade
; IX -
deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor
. Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer que o cancelamento do voo de volta em virtude de
no show
é prática rechaçada pela normativa protetiva do consumidor,
ex vi
:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. "
Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor
." (AgInt no AREsp 1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 27/06/2019). Precedentes de ambas as Turmas que integram a Segunda Seção desta Corte. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.906.573/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA, POR NÃO UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM DO TRECHO DE IDA. NO-SHOW. VULNERAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL VERIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor
. Precedente. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.447.599/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/6/2019, DJe de 27/6/2019
.) SENDO ASSIM, NA HIPÓTESE DOS AUTOS REVELA-SE EVIDENTEMENTE ABUSIVA A CONDUTA ASSUMIDA PELA REQUERIDA, UMA VEZ COMPROVADO QUE (I) O REQUERENTE ADQUIRIU PASSAGENS DE IDA E VOLTA, VITÓRIA (VIX) A PUNTA CANA, ENTRE OS DIAS 02 E 10 DE JANEIRO DE 2023, E QUE (II) POR IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DE OVERBOOKING NÃO PÔDE EMBARCAR AO VOO DE IDA, MAS PRETENDIA USUFRUIR DO TRECHO DE VOLTA, BEM COMO QUE (III) HOUVE PRÁTICA ABUSIVA DE
OVERBOOKING
PRATICADO PELA RECORRENTE, ALÉM DE (IV) CANCELAMENTO UNILATERAL DO TRECHO DE VOLTA, EM VIRTUDE DE
NO SHOW
. NESSE CONTEXTO, EVIDENCIADA A PRÁTICA ABUSIVA ENSEJADORA DE DANO, NÃO MERECE ACOLHIDA A AVENTADA RUPTURA DO NEXO DE CAUSALIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, COMO PRETENDE A RECORRENTE. ATO CONTÍNUO, TAMPOUCO MERECE CENSURAS A R. SENTENÇA NO TOCANTE À APURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS PELO REQUERENTE. EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS, O AUTOR FOI OBRIGADO A ADQUIRIR NOVAS PASSAGENS DE VOLTA, QUE TOTALIZAM R$ 15.398,50 (QUINZE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, REPONTAM CARACTERIZADOS A PARTIR DA AFLIÇÃO, DO SOFRIMENTO E DA ANGÚSTIA GERADOS AO CONSUMIDOR QUE SE VIU IMPEDIDO DE EMBARCAR EM VOO, EM RAZÃO DE FALHA EXCLUSIVA POR PARTE DA RECORRENTE, NECESSITANDO ARCAR COM NOVA PASSAGEM DE ÚLTIMA HORA E DE ALTÍSSIMO CUSTO. TAIS FATOS SÃO SUFICIENTES A CONFIGURAR DANO DE ORDEM EXTRAPATRIMONIAL, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA,
IN VERBIS
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. "
Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor
." (AgInt no AREsp 1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 27/06/2019). Precedentes de ambas as Turmas que integram a Segunda Seção desta Corte. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.906.573/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.) CIVIL. COMPANHIA AÉREA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CANCELAMENTO INTEGRAL DO BILHETE AÉREO PELO NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO NO VOO DE IDA. NO-SHOW. PRÁTICA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da norma do art. 14, do CDC, a responsabilidade dos fornecedores por serviços e produtos defeituosos é objetiva e solidária. 2.
Conforme entendimento jurisprudencial consagrado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente (no-show), por afrontar direitos básicos do consumidor, sendo que por se tratar de conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais
. (vide REsp nº. 1595731). 3. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.078084-7/002, Relator(a): Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado) , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/2022, publicação da súmula em 12/05/2022) ASSIM, PREENCHIDOS OS ELEMENTOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA QUE RECAI SOBRE A REQUERIDA, NA QUALIDADE DE FORNECEDORA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO, IMPÕE-SE O DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS ACIMA DISCRIMINADOS, RAZÃO PELA QUAL NÃO ENCONTRO MOTIVO PARA REFORMA DA R. SENTENÇA.

NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8)
ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO RECORRENTE, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)